Tribunal: TJBA
Processo: 8031202-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031202-67.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRAB E TRABALHADORAS NA AGRICULTURA FAMILIAR DO MUNICIPIO DE ANDORINHA-BA Advogado(s): JERONIMO AZEVEDO CARVALHO, ERIK RODRIGUES GOMES AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTURMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE PROVA CONCRETA. SÚMULA 481 DO STJ. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA REGULAR. CUSTAS COMPATÍVEIS COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. ATUAÇÃO EM NOME PRÓPRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, não goza de presunção de hipossuficiência, sendo indispensável a comprovação objetiva da incapacidade financeira, nos termos da Súmula 481 do STJ. 2. Documentos apresentados que revelam movimentação financeira contínua, arrecadação regular e funcionamento normal da entidade sindical. 3. Valor das custas recursais que não se mostra desproporcional à capacidade econômica evidenciada nos extratos bancários e prestação de contas. 4. Sindicato que atua em nome próprio na demanda, devendo a análise da capacidade financeira recair exclusivamente sobre sua situação patrimonial. 5. Ausência de demonstração concreta de impossibilidade de arcar com as despesas processuais. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos Agravo Interno em Agravo de Instrumento nº 8031202-67.2025.8.05.0000 (id. 90871017), no qual figuram como agravantes e agravados as partes acima elencadas. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas seguintes razões. VII